Tribunal: TJDFT
Processo: 0755769-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no § 3o do artigo 99 do CPC, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de prova. Sustenta a recorrente que a revelia do segundo requerido, Reginaldo, é suficiente para o acolhimento da sua pretensão, sendo a inclusão da autarquia de trânsito no polo passivo apenas uma necessidade para a finalidade pretendida de transferir os pontos oriundos das multas de trânsito.
3. O artigo 373, I, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor quanto à prova do fato constitutivo do seu direito. O artigo 345, I, consigna que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Referidas normas devem ser sistematicamente interpretadas em conjunto com as demais regras de processo, especialmente aquelas que estabelecem a presunção iuris tantum das alegações do autor, quando o demandado não apresenta contestação.
4. Salvo melhor juízo, o autor de uma demanda judicial não a distribui aguardando a inércia do réu e a consequente revelia para se ver desobrigado de produzir as provas do seu direito. Trata-se de regra básica de processo, prevista no artigo 320, do Código de Processo Civil, segundo a qual, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Portanto, é obrigação da parte requerente instruir a petição de ingresso com as provas do direito vindicado.
5. Não merece acolhida a pretensão recursal que se escora na revelia de uma das partes demandadas para, com a incidência da presunção, obter o sucesso pretendido, sem comprovar minimamente o direito defendido na inicial.
6. Na hipótese, a requerente não se desincumbiu de demonstrar a compra e venda do veículo por nenhum meio hígido de prova. Nem mesmo cópia dos processos que alega terem sido ajuizados em seu benefício, acostou à petição inicial.
7. Nesse sentido, ante a ausência mínima de acervo probatório hábil para análise dos pedidos, deve a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.